Tribunal: TJMT
Processo: 1020173-45.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020173-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), NATHALIA VITORIA CAMARGO MUNGO - CPF: 038.384.451-71 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1020173-45.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” de nº 1019388-77.2023.8.11.0002 onde litiga com NATHALIA VITORIA CAMARGO MUNGO; e tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 181861679 o relator não conheceu do presente recurso por intempestividade.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 184562165 o total provimento ao presente Agravo Interno para que seja concedido efeito suspensivo à decisão recorrida.

Contrarrazões sob ID. 187551678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1019388-77.2023.8.11.0002, movido em seu desfavor por NATHALIA VITORIA CAMARGO MUNGO, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida e determino que a requerida autorize e custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento da ALIMENTAÇÃO ENTERAL (DIETA VIA GTT, sendo prescrita pela nutricionista a alimentação denominada ISOSOURCE 1.5, quantidade 1,200 ml ao dia, fracionado em 4 etapas de 300 ml cada, totalizando uma dieta mensal de 36000 ml (36 litros), correspondente a 36 frascos de dieta), conforme prescrito pelo(a) médico(a) da parte requerente (Id. 119213693), sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, que fixou com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito. No mérito, pede pelo provimento do recurso.

Não obstante os argumentos postos na peça vestibular, a certidão do oficial de justiça acostado aos autos de origem revela que a agravante, por intermédio da citação e intimação Eletrônica, tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 15/06/2023 (quinta-feira).

Como o art. 1.003, § 5º do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 16/06/2023 (sexta-feira) e findou em 06/07/2023 (segunda-feira), tendo a contestação sido protocolada no dia 02/07/2023 (ID 122103567-origem).

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 180585197), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 30/08/2023, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 191 DO CPC – CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO LITISCONSORTE – AUSÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO SIMPLES – INSTRUMENTAL INTEMPESTIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 522 do CPC. 2. A benevolência do prazo em dobro recursal (art. 191 do CPC) exige, além do litisconsorte, a demonstração de que está representada por procurador diverso. Precedentes do STJ. 3. Impossibilidade de reabertura de prazo para juntada do documento em razão do marco preclusivo estabelecido pelo art. 525 do CPC. 4. Decisão monocrática mantida.” (TJMT - Agravo Regimental nº 14652/2016 – 2ª Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 02/03/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - CAUSA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. A interposição intempestiva de recurso torna impossível o seu seguimento, competindo ao relator decidir monocraticamente.” (Número do Protocolo: 22162/2014 - Data de Julgamento: 27-05-2014 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator))

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal.

Destarte, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023